Tribunal: TJSP
Processo: 1018527-43.2024.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. Polo ativo a afirmar, em causa de pedir genérica, que desconhece os contornos mínimos da obrigação que lhe é exigida. Demanda predatória. Ordem de emenda voltada a trazer aos autos procuração com firma reconhecida e com poderes especiais. Possibilidade na espécie. Hipótese em que a parte não apresentou justificativa plausível para sua omissão. Parâmetros estabelecidos pelos

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. Polo ativo a afirmar, em causa de pedir genérica, que desconhece os contornos mínimos da obrigação que lhe é exigida. Demanda predatória. Ordem de emenda voltada a trazer aos autos procuração com firma reconhecida e com poderes especiais. Possibilidade na espécie. Hipótese em que a parte não apresentou justificativa plausível para sua omissão. Parâmetros estabelecidos pelos específicos enunciados do NUMOPEDE-TJSP. Preocupação que já alçou envergadura nacional. Tema 1198 em debate no STJ. Falta de pressupostos processuais bem reconhecida. Gratuidade indeferida. Preparo a ser recolhido após o trânsito em julgado, pena de inscrição na dívida. Recurso desprovido, com observação.